Tribunal: STF
Processo: RE 92576
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
- Adicional de insalubridade. Os efeitos pecuniários do reconhecimento judicial do direito ao adicional se dão a contar do ajuizamento da reclamação (Decreto-lei nº389/68, art. 3º).
Inexistência de direito adquirido à vantagem em período anterior.
RE conhecido e provido.